Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUZANA CARDOSO LEMOS BORGES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 0008179-10.1995.811.0003, manejado por ROBERTO NAVES RESENDE e LUIZ LOPES CRISTÓVÃO, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Borges e Lemos Ltda, incluindo a agravante no polo passivo da execução.
Para tanto, aduz a agravante que o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica da empresa Borges e Lemos Ltda, tendo sido incluída indevidamente no polo passivo da ação, pois sequer é integrante do quadro societário da referida empresa, somando-se a isso, o fato de não ter sido oportunizado o devido contraditório e ampla defesa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, apesar dos argumentos tecidos nos autos, não há como atestar, no estágio sumário do presente recurso que a recorrente não tenha responsabilidade quanto ao pagamento da dívida executada.
Além disso, a questão em tela não se consubstancia apenas na desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal, mas, sim, na responsabilidade desta, com a empresa individual da agravante, que possivelmente teria sucedido os negócios da devedora.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.